Tribunal: TJDFT
Processo: 0701888-70.2019.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INDEVIDO. ATO FRAUDULENTO NÃO IMPUTADO AO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1 - O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2 - Ao contrário do que defende a embargante, não há que se falar em obscuridade na decisão colegiada, uma vez que o acórdão se mostra suficientemente fundamentado e cristalino no sentido de que os autores-embargados não tiveram qualquer participação na fraude perpetrada na contratação do plano de saúde, enquanto que, por outro lado, restou consignado, de forma precisa, que a fraude havia sido cometido por empresa corretora que se apresenta no mercado como representante da ora embargante.
3 - Nesse cenário, tem-se que este Colegiado - uma vez constatada a conduta abusiva da embargante em rescindir unilateralmente o contrato do plano de saúde, além de não ter possibilitado aos embargados a migração para outro plano de saúde similar -, se posicionou firmemente no sentido de que a falha na prestação dos serviços estava configurada, razão pela qual foi confirmada a condenação por danos morais estabelecida na sentença, haja vista a existência de relação de causalidade entre a conduta da embargante e o dano causado aos embargados.
4 - A oposição dos presentes embargos mostra o inconformismo da embargante com o julgado que não lhes foi favorável, isso porque ao se confrontar os pontos discutidos no v. acórdão com as razões que fundamentam os presentes embargos de declaração, verifica-se tão somente a ânsia da embargante de que seu direito material seja revisitado, o que não é possível de ser realizar nas vias estreitas desse recurso.
5 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.